Tribunal: TJMT
Processo: 1014089-67.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – DECISÃO DIVERSA DO OBJETO DA LIDE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO (ART. 492 DO CPC) – DECISÃO ABSOLUTAMENTE NULA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 492 do Código de Ritos, o juiz deve decidir nos limites da demanda, ou seja, não pode proferir decisão cuja natureza seja diversa do pedido formulado ou condenar a parte em objeto diverso do que foi demandado. O art. 492 do atual Código de Ritos corresponde ao art. 460 do Código de Buzaid (CPC/73) e manteve, de forma clara a expressa, o que a doutrina processualista denominou de princípio da adstrição ou congruência, ou seja, deve haver uma correspondência direta (congruência) entre os pedidos e a decisão judicial.
2. Caso o juiz profira decisão diversa do pedido, esta será nula por configurar julgamento extra petita.
3. No caso em apreço, verifica-se que o Agravante se insurge contra o Processo Administrativo, cujo argumento são praticamente o cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal. Entretanto, tal questão ao ser submetida à apreciação e análise do juízo a quo, este indeferiu o pedido de liminar sob o fundamento de que é dever da empresa recolher tributo, mesmo encontrando-se em recuperação judicial.
4. Ofensa ao princípio da congruência ou adstrição.
5. Recurso de Agravo de Instrumento Provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014089-67.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Advertência]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JEINHFFER CAVALCANTE SILVA - CPF: 050.874.501-21 (ADVOGADO), ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA - CPF: 820.033.431-72 (AGRAVANTE), SECRETÁRIO EXECUTIVO DE MEIO AMBIENTE - SEMA/MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – DECISÃO DIVERSA DO OBJETO DA LIDE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU A
DSTRIÇÃO (ART. 492 DO CPC) – DECISÃO ABSOLUTAMENTE NULA – JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o art. 492 do Código de Ritos, o juiz deve decidir nos limites da demanda, ou seja, não pode proferir decisão cuja natureza seja diversa do pedido formulado ou condenar a parte em objeto diverso do que foi demandado. O art. 492 do atual Código de Ritos corresponde ao art. 460 do Código de Buzaid (CPC/73) e manteve, de forma clara a expressa, o que a doutrina processualista denominou de princípio da adstrição ou congruência, ou seja, deve haver uma correspondência direta (congruência) entre os pedidos e a decisão judicial.

2. Caso o juiz profira decisão diversa do pedido, esta será nula por configurar julgamento
extra petita
.

3. No caso em apreço, verifica-se que o Agravante se insurge contra o Processo Administrativo, cujo argumento são praticamente o cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal. Entretanto, tal questão ao ser submetida à apreciação e análise do juízo
a quo
, este indeferiu o pedido de liminar sob o fundamento de que é dever da empresa recolher tributo, mesmo encontrando-se em recuperação judicial.

4. Ofensa ao princípio da congruência ou adstrição.

5. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ALESSANDRO YUKIO FIGUEIREDO MATSUBARA contra decisão proferida em pelo Juízo da 5.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que na Ação de Mandado de Segurança no 1025483-16.2017.811.0041 indeferiu o pedido liminar, cujo escopo era a declaração de nulidade do Processo Administrativo realizado na SEMA sob o no 294385/2014 por cerceamento de defesa
.

Afirma, em síntese, que o juízo
a quo
proferiu decisão diversa do pedido formulado, pois o Agravante está discutindo processo administrativo disciplinar e decisão foi fundamentada no sentido que a recuperação judicial não exime o Impetrante de recolhimento de tributo.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão, preenchimento dos requisitos para a concessão de tutela de urgência, probabilidade do direito, perigo de dano ou risco a resultado útil do processo e reversibilidade da medida.

Liminar indeferida, conforme decisão no Id. 26928970.

Contrarrazões apresentadas no Id. 33721973.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela declaração de nulidade da decisão por ausência de fundamentação e devolução dos autos ao juízo
a quo
para análise da matéria, conforme parecer anexado no Id. 34019965.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão é singela e não demanda maiores delongas.

De acordo com o art. 492 do Código de Ritos, o juiz deve decidir nos limites da demanda, ou seja, não pode proferir decisão cuja natureza seja diversa do pedido formulado ou condenar a parte em objeto diverso do que foi demandado.

Assim está redigido o dispositivo processual acima mencionado,
in verbis:

Art. 492 - É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

O art. 492 do atual Código de Ritos corresponde ao art. 460 do Código de Buzaid (CPC/73) e manteve, de forma clara a expressa, o que a doutrina processualista denominou de princípio da adstrição ou congruência, ou seja, deve haver uma correspondência direta (congruência) entre os pedidos e a decisão judicial.

Caso o juiz profira decisão diversa do pedido, esta será nula por configurar julgamento
extra petita
.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – APLICABILIDADE DO ART. 1.013, §3o DO CPC – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ASSOCIATIVA – ATO VOLUNTÁRIO – ART. 8o, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – ART. 513, ALÍNEA E, DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR SINDICALIZADO – AUSÊNCIA DE REPASSE AO SINDICATO DA CATEGORIA – COMPROVAÇÃO – RECONHECIMENTO DO DIREITO E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO VALOR INADIMPLIDO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – RESP REPETITIVO N. 1495146/MG – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. A sentença que, infringindo o princípio da congruência, julga questão diversa da que foi submetida a julgamento, é extra petita, o que a inquina de nulidade absoluta, passível de ser decretada de ofício. (...) (TJ/MT - N.U 0024402-45.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/09/2020, Publicado no DJE 30/09/2020)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APÓS A INTERPOSIÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA EM OBJETO DIVERSO DO QUE FORA PEDIDO NA EXORDIAL – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – JULGAMENTO EXTRA PETITA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA. (...) Consoante firme orientação jurisprudencial do STJ, a sentença que julga pedido diverso daquele formulado na petição inicial é nula, devendo ser a mesma desconstituída pela ofensa ao princípio da congruência ou adstrição previstos nos artigos 128 e 460 do CPC/73. Assim, reconhecida a ocorrência de julgamento extra petita, impõe-se a desconstituição da sentença reexaminada, bem como a devolução destes autos à origem, para que a lide seja apreciada nos limites em que foi proposta. (TJ/MT - N.U 0011202-19.2010.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - RETIFICAÇÃO DE DOAÇÃO - SENTENÇA EXTRA PETITA - NULIDADE. Consoante o princípio da congruência, cabe ao Magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta, vedado qualquer provimento aquém, além ou estranho ao que foi pedido. Se ao prolatar a sentença, o Juiz profere decisão fora dos lindes da ação, deve ser cassada a decisão para que outra seja proferida em seu lugar. (TJMG - Apelação Cível 1.0011.13.000349-1/001, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/07/2020, publicação da súmula em 03/08/2020)

No caso em apreço, ao analisar todos os documentos acostados na ação de base (Ação de Mandado de Segurança), bem como aqueles juntados no presente Recurso de Agravo de Instrumento, verifica-se que o Agravante se insurge contra o Processo Administrativo no 294385/2014, o qual tramitou perante a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), cujo argumento são praticamente o cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal.

Entretanto, tal questão ao ser submetida à apreciação e análise do juízo
a quo
, este indeferiu o pedido de liminar sob o fundamento de que é dever da empresa recolher tributo, mesmo encontrando-se em recuperação judicial.

Como se pode observar, o juízo
a quo
passo passou ao largo da questão a ele submetida.

Em nenhum momento há a discussão acerca de relação jurídica tributária e dever de pagar tributo pelo fato de empresa encontrar-se em recuperação judicial.

Transcrevo parte da fundamentação da decisão recorrida, a qual está anexada no Id. 16263950,
in verbis:

Na hipótese dos presentes autos, pretende a Impetrante a concessão da medida antecipatória para que seja determinada a nulidade do processo administrativo de no 294385/2014.

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados (ID: 9492609 e seguintes), verifica-se que a impetrante acostou documento acerca de procedimento de recuperação judicial, contudo, tal procedimento não a exime de fazer o devido recolhimento do tributo ao fisco, desta forma, entendo que não ficou demonstrada a existência do
fumus boni iuris
.

Desta feita, em sede de cognição sumária, entendo que não restou demonstrada qualquer ilegalidade ou abuso de poder praticado pelo ora Impetrado, que possa amparar a concessão da liminar pretendida.

Assim, é de ser indeferida a liminar por ausência de
fumus boni iuris
.

Neste sentido o nosso Tribunal de Justiça tem o seguinte entendimento:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURAN«A - LIMINAR PARCIALMENTE CONCEDIDA - SUSPENSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA ATÉ O JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO - PRETENSÃO DE OBSTAR TOTALMENTE O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - RAZÕES DO INCONFORMISMO DA EMPRESA AUTORA DA IMPUGNAÇÃO NÃO DEMONSTRADAS - AUSÊNCIA DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. ‘[...] Deve ser indeferida a liminar mandamental, quando não restar configurada a presença do fumus boni iuris alicerçador da medida pleiteada. (AgR, 104844/2013, Desa. Serly Marcondes Alves, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data do Julgamento 07/11/2013, Data da publicação no DJE 14/11/2013)” (AI 21976/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/09/2014, Publicado no DJE 14/10/2014).

Portanto, ante a existência dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o, fumus boni iuris, impõe-se o deferimento da medida.

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação supra,
INDEFIRO A LIMINAR
a vindicada. (GRIFOS NO ORIGINAL)

Como se pode observar, absolutamente nula é a decisão recorrida.

O que mais chama atenção não é o fato de haver uma decisão com conteúdo, fundamento e objeto estranho ao que foi apresentado, mas sim o fato do magistrado, mesmo após a oposição de Embargos de Declaração pelo Agravante, não ter corrigido tamanho equívoco.

Diante do acima exposto, DOU PROVIMENTO ao presente Recurso de Agravo de Instrumento para cassar a decisão recorrida e determino que o juízo
a quo
analise o pedido (seja deferindo ou indeferindo) de acordo e nos limites da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021